Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725923-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas data impetrado por CLÁUDIO LOPES COLARES em face de alegada negativa de retificação de dados produzida pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). Ao manejar o presente remédio constitucional, o impetrante narra que fora demitido ilegalmente do serviço público. Assevera que o ato demissional foi exteriorizado em decisão administrativa no 1/23 do TCDF, na qual consta motivação fundada em conduta desidiosa do impetrante durante o serviço, esta apurada entre março/2020 e novembro/2021. Alega que o referido ato se funda em fatos inexistentes, uma vez que, ao contrário do exposto na decisão administrativa, o servidor tivera elevada produtividade e condutas elogiosas no período apurado. Noticia ter solicitado a retificação de tais informações diretamente ao TCDF por sete vezes. A primeira vez consistiu em pedido de reconsideração da decisão administrativa (em 11/08/2023); a segunda em pedido de anulação da decisão administrativa (em 15/09/2023); a terceira por meio de interposição de recurso administrativo (também em 15/09/2023); a quarta por meio de oposição de embargos de declaração perante à administração pública; a quinta por meio de novo recurso administrativo (em 30/01/2024); a sexta por meio de petitório embasado na Lei de acesso à Informação; e a sétima, por fim, pertinente a requerimento específico de retificação de dados, fundado na Lei n. 9.507/1997. Sem apresentação de prova da sonegação de informações ou retificações, requer, em síntese, seja a decisão administrativa combatida retificada. É o necessário relatório. DECIDO. Nas palavras do ilustre professor Marçal Justen Filho, “o habeas data é um instituto com dimensão constitucional, criado para assegurar tutela de natureza não penal para direito fundamental, que alcança tanto as pessoas físicas quanto jurídicas. Destina-se a assegurar ao sujeito o conhecimento do conteúdo de informações sobre ele eventualmente existentes”, tratando-se de garantia que se aplica tanto aos registros mantidos por pessoas estatais como por pessoas privadas, desde que acessíveis a terceiros (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, pág. 825). Destarte, o writ é figura expressa no texto constitucional, disciplinado nos termos do art. 5o, inciso LXXII, da Carta Magna, in verbis: “LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;” Contudo, embora seja pacífico que o habeas data sirva a proteger o direito de informação, cumpre consignar que a dimensão total desse direito não é abarcada pelo instrumento, voltado, restritamente, às informações de alguma pessoa – cunho pessoal – constantes de banco ou registros de dados. Sobre essa restrição, vale trazer à baila a lição da ilustre professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Não se pode dizer que ele constitua garantia do direito à informação previsto no artigo 5o, inciso XXXIII, segundo o qual “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Embora o dispositivo assegure o direito à informação de interesse particular ou de interesse coletivo, ele não se confunde com a informação protegida pelo habeas data, que é sempre relativa à pessoa do impetrante, com a particularidade de constar de banco ou registro de dados. O direito à informação, que se exerce na via administrativa, é mais amplo e pode referir-se a assuntos dos mais variados, como o conteúdo de um parecer jurídico, de um laudo técnico, de uma informação constante do processo, de uma prova apresentada em concurso público, do depoimento de uma testemunha etc.; não se refere a dados sobre a própria pessoa do requerente; e pode ter por finalidade a defesa de um interesse particular, como, por exemplo, o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública, ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de um interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. Pág. 970) (Grifos nossos). Não suficiente, a utilização do habeas data também encontra limites formais, dado que o manejo do writ pressupõe a observância não apenas dos requisitos básicos da petição Inicial (artigos 319 e 320, Código de Processo Civil – artigos 282 a 285 no Código de Processo Civil de 1973), mas, principalmente, a de outros requisitos específicos e inerentes ao próprio remédio constitucional, tais como aqueles elencados no art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.507/1997, a qual disciplina o rito do habeas data. A conferir: Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão. Assim, estabelecidas essas premissas, cumpre verificar, de início, se o writ impetrado se encontra dentro desses parâmetros destacados. Portanto, torna-se imperioso conferir, primeiramente, se o habeas data é impetrado dentro de suas possibilidades; e se ele preenche os requisitos a ele indispensáveis. Feitos esses esclarecimentos prévios, nota-se, no caso em exame, que o impetrante não preenche um requisito inerente e indispensável ao remédio constitucional, qual seja a apresentação de prova da sonegação ou recusa do órgão impetrado em promover a retificação desejada. Note-se que, das informadas sete oportunidades em que o impetrante teria pleiteado tal retificação, apenas a última se refere a requerimento hábil a dar ensejo a alguma situação capaz de ser combatida pela via do habeas data – requerimento específico fundado na Lei n. 9.507/1997. Afinal, as seis primeiras dizem respeito a usos das vias processuais próprias, voltadas à pretensão anulatória da decisão administrativa. Todavia, em que pese a mencionada “sétima oportunidade” se refira a requerimento direto de retificação (art. 5o, LXXII, CF c/c art. 7o, inciso II, Lei n. 9.507/1997), cumpre anotar que este é demonstrado no presente feito sem a companhia da prova de recusa do órgão impetrado, documento indispensável à propositura da ação (art. 320, Código de Processo Civil c/c art. 8o, parágrafo único, inciso II, Lei n. 9.507/1997) (ID Num. 60741149). Registre-se que, como bem lembra o já mencionado professor Marçal Justen Filho, no habeas data, “ somente se configurara o interesse de agir quando o órgão ou sujeito titular do registro for provocado pelo interessado e se recusar a fornecer as informações constantes do registro ou a corrigir as informações (inclusive e se for o caso acrescentando ou suprimindo dados)” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, pág. 825). Na mesma esteira, discorre o administrativista José dos Santos Carvalho Filho: “No início da vigência da atual Constituição, quando ainda se esboçava o desenho interpretativo do habeas data, ocorreram alguns abusos quanto ao uso desse instrumento. Uma dessas formas foi a impetração da ação para obter ou corrigir dados pessoais, sem que a entidade detentora do registro das informações tenha sido comunicada sobre o interesse em sua obtenção ou correção. Decidiram, então, os Tribunais que o interesse de agir somente nasce quando há a sonegação das informações ou de sua retificação. É que nesse caso a denegação do pedido é que ofenderia o direito, dando ensejo à propositura da ação. Desse modo, se o interessado não postular previamente a informação ou a correção, será carecedor da ação do habeas data, por falta da condição pertinente ao interesse de agir. O STJ, inclusive, deixou pacificado em súmula o referido pensamento. A Lei no 9.507/1997 contemplou procedimento prévio, estabelecendo que o interessado deve dirigir seu requerimento à pessoa depositária do registro ou banco de dados (a lei fala em órgão ou entidade, mas aquele logicamente será sempre integrante desta).” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 37a ed. São Paulo: Atlas, 2023. Pág. 913) Ademais, como bem salientado na lição supracitada, impende rememorar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou súmula própria acerca da indispensabilidade da prova de recusa para impetração do habeas data, qual seja a Súmula n. 2 daquele Tribunal da Cidadania. Confira-se: Súmula n. 2, STJ – Não cabe o habeas data (CF/1988, art. 5.o, LXXII, a) se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Diante desse quadro, não demonstrada a recusa do TCDF relativa à apreciação do pedido direto de retificação do impetrante (ID Num. 60741149, pág. 217/222); e tendo em vista que a petição inicial do habeas data deve ser apresentada com a prova cabal da recusa do órgão (art. 8o, parágrafo único, inciso II, Lei n. 9.507/1997 c/c Súmula n. 2, STJ), impõe-se óbice ao processamento do presente writ, em respeito à exata dicção do art. 10, caput, da Lei n. 9.507/1997, in verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei. (...). Nesse sentido, também já decidiram esta Eg. Corte Jurisdicional e o Superior Tribunal Justiça (STJ). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I - O impetrante não instruiu a petição inicial do habeas data com a prova da recusa ou omissão do poder público quanto à prestação das informações pretendidas. Ademais, o habeas data não é ação própria para compelir a autoridade impetrada a dar ao impetrante informação sobre valor atualizado de débito público. Inarredável o reconhecimento da ausência de interesse processual. Inteligência dos arts. 8o, parágrafo único, inciso I, da Lei 9507/97, art. 5o, incisos LXXII, XXXIII, XXXIV. II - Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 198780, 20030110790719APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/9/2004. Pág.: 49) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS DATA. ALEGADA INÉRCIA EM FORNECER OS ORIGINAIS DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DE PROCESSO DE ANISTIA. INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, OU DE DECURSO DE MAIS DE DEZ DIAS SEM DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, I, DA LEI 9.507/97. SÚMULA 2/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara habeas data impetrado na vigência do CPC/2015. (...). III. A Lei 9.507/97, ao regulamentar o art. 5o, LXXII, da Constituição Federal, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança, exigindo, para o cabimento do habeas data, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão. Assim, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, de sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data. Precedentes do STF e do STJ. IV. No caso dos autos, do exame dos documentos acostados à inicial verifica-se que não há prova de recusa de acesso aos mencionados documentos ou de omissão em decidir pedido nesse sentido, no prazo de dez dias. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no HD 412/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF 5a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/09/2021. V. Agravo interno improvido. (AgInt no HD 478/DF. Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; Primeira Seção. Data de julgamento: 08/03/2023. Publicado em 15/03/2023). (Grifos nossos). Posto isso, autorizada pelos termos do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), indefiro a Inicial apresentada, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com esteio no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 10, caput, da Lei n. 9.507/1997. Sem custas e honorários, na forma da art. 21 da Lei n. 9.507/1997. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de agosto de 2024 14:42:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora